Tribunal: TJMT
Processo: 1041335-12.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041335-12.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (EMBARGANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA - CPF: 722.670.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.616.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (SAGA PANTANAL) NÃO PROVIDO. DA AUTORA (ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

I – Não se verifica a omissão quando o acórdão impugnado expressamente delimita a responsabilidade das partes em face da culpa concorrente, afastando-a em relação à instituição financeira demandada, consignando a inocorrência de fortuito interno.

II – Caracteriza omissão a ausência de manifestação a respeito da distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese em que a sentença denegatória é reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, interpostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA
, contra o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, de forma a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação à primeira, reafirmando a culpa concorrente e declarando a quitação da operação de compra e venda do automóvel Nissan Versa discriminado na inicial, condicionada ao adimplemento da obrigação fixada nos autos de n.º 1048591-06.2019.8.11.0041.

Ambas as embargantes alegam a ocorrência de omissão. A primeira defende que o acórdão deixou de consignar a obrigação da parte adversa, consistente na quitação do saldo devedor do veículo Nissan Frontier, dado como parte do pagamento referente à aquisição do automóvel Nissan Versa. A segunda alega que o aresto deixou de fixar honorários de sucumbência em favor de sua advogada, além de manifestar inconformismo em relação ao afastamento da responsabilidade da ré BV Financeira.

Apenas a primeira embargante e a ré BV Financeira apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A omissão alegada pela primeira embargante inexiste.

Afinal, conforme pontuado na decisão impugnada, a responsabilidade das partes foi plenamente delineada no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual 1048591-06.2019.8.11.0041, proposta pela Saga Pantanal.

No referido acórdão, já transitado em julgado, esta Câmara estabeleceu que a responsabilidade da segunda embargante, ré da ação anterior, se limitaria ao pagamento da metade da quantia paga indevidamente a terceiros fraudadores. Confira-se, a esse respeito, o voto vencedor, proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“Desse modo, houve culpa concorrente das partes para o dano. Os réus, pela emissão de boleto fora do ambiente virtual oficial da Financeira (
WhatsApp
); a autora, pela falta de cautela ao efetuar pagamento de sua responsabilidade sem proceder à simples verificação de dados antes de finalizar a transação. [...]

Posto isso, os prejuízos devem ser suportados por todos os envolvidos, uma vez que há participação de cada um, sem que isso implique na rescisão contratual, porquanto agravaria a situação do processo, visto que o veículo novo também foi financiado perante outra instituição financeira que nem sequer integra a lide. [...]

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para dar parcial provimento ao Recurso apenas
para condenar os réus ao pagamento de R$26.527,92, o que corresponde a 50% da quantia paga indevidamente pela autora (R$53.055,84)
, com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Assim, ao reafirmar a responsabilidade das partes, nos moldes do julgado anterior, o acórdão impugnado não incorreu em omissão, tendo, em verdade, observado a coisa julgada e o dever de coerência jurisprudencial.

Também não se verifica qualquer omissão em relação à responsabilidade da BV Financeira, haja vista que o acórdão expressamente analisou e enfrentou a referida tese autoral, nos seguintes termos:

“esta Câmara concluiu que a fraude relatada em ambas as demandas ocorreu por culpa concorrente da autora e da ré Saga, afastando a responsabilidade da instituição financeira, com base na constatação de que o boleto fraudado não foi obtido nos canais oficiais da BV Financeira, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido.

Como se vê,
não há que se falar em fortuito interno, para fins de responsabilização objetiva da ré BV Financeira
. Este colegiado entendeu que a fraude foi perpetrada fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira, o que afasta a incidência da Súmula n.º 479 do STJ.”

No entanto, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de pronunciar a forma de distribuição do ônus sucumbencial.

Com efeito, tendo o acórdão reformado a sentença denegatória para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, o que impõe a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da Saga Pantanal e
dou parcial provimento
ao recurso de Zenaide Maria da Cruz e Silva, de forma a sanar a omissão e reconhecer o decaimento recíproco, condenando ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023